Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ARGUMENTOS NÃO INVOCADOS NA CONTRAMINUTA. ANÁLISE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os argumentos não aludidos em contraminuta, não podem ser objeto de apreciação pela via recursal dos embargos de declaração.
2. Uma vez que o voto condutor abordou todas as questões propostas, não prosperam as alegações de omissão ou obscuridade no acórdão, restando incabível a oposição de embargos de declaração para revisitação do direito material, cujo inconformismo deve ser aviado pelas vias próprias.
3. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.